Tribunal: CARF
Processo: 13804.724787/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.724787/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.242 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
TERRAÇO ITÁLIA RESTAURANTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
DCTF.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DESNECESSIDADE.
No caso dos autos, os fatos descritos não se amoldam às hipóteses das IN SRF
no 045 e 077/1998 e do artigo 90 da Medida Provisória n 2.158-35/2001, sendo
desnecessária a constituição de créditos tributários por meio de auto de
infração.
DECADÊNCIA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECLARADOS EM DCTF.
INOCORRÊNCIA.
Os créditos tributários tempestivamente declarados em DCTF, dentro da
sistemática do lançamento por homologação, não foram alcançados pela
decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.724787/2013-18
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente)

Relatório
Inicialmente, adoto o relatório elaborado pela autoridade julgadora de primeira
instância elaborado no Acórdão no 14-61.620 exarado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto:
Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição protocolizado em 09/10/2013 (fls. 03/32), no valor de
R$ 1.274.310,85, referente a crédito proveniente de recolhimentos efetuados no âmbito
do programa de parcelamento instituído pela Medida Provisória no 470, de 2009.
Segundo consta, a contribuinte apresentou pedidos de compensação, no período de 2000
a 2004, utilizando créditos cedidos por terceiros (crédito-prêmio de IPI), conforme IN
SRF no 21/97. Tais compensações foram realizadas com fundamento em decisões
judiciais proferidas em processos ajuizados pelos cedentes dos créditos, e documentadas
perante a RFB mediante a utilização de Pedidos de Compensação de Créditos, previstos
pela IN SRF no 21/97 e Decreto no 2.138/97.
Posteriormente, a interessada desistiu das compensações para aderir ao parcelamento
instituído pela Medida Provisória no 470 de 2009.
A interessada requereu a restituição do parcelamento, alegando que não houve qualquer
procedimento formal de constituição dos créditos tributários, e que os débitos
constantes das declarações de compensação somente poderiam ser exigidos pelo Fisco
por meio de auto de infração lavrado dentro do prazo legal. Além disto, alegou que o
direito de constituir o crédito tributário já se encontrava extinto pela decadência em
momento anterior aos pagamentos realizados, e que o recolhimento por meio de um
programa de parcelamento não poderia fazer renascer uma obrigação tributária já
extinta.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo – DERAT proferiu o Despacho Decisório de fls. 355/361, indeferindo o pedido de
restituição por entender que como os débitos foram informados em DCTF, já estavam
confessados, não havendo necessidade de lançamento através de auto de infração.
Acrescentou ainda, que a contribuinte procedeu à confissão irretratável de sua dívida
tributária, no ato de adesão ao parcelamento (fl. 124).
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 407/430, alegando, em síntese, que:
- no período compreendido entre 2000 e 2004, a contribuinte utilizou para a quitação de
tributos de sua titularidade compensações com "Crédito-Prêmio de IPI" cedido por
terceiros (artigo 1o e 5o, do Decreto-Lei n.° 491/1969);
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

- referidas compensações foram realizadas com fundamento em decisões judiciais,
proferidas em processos ajuizados pelos, cedentes dos créditos, e documentadas perante
esta Secretaria mediante a utilização de Pedidos de Compensação de Créditos (PCC),
previstos pela Instrução Normativa no 21/97 e Decreto no 2.138/97;
- em que pese o decurso do prazo de mais de 05 (cinco) anos sem que houvesse
qualquer manifestação de discordância com o procedimento realizado, ou lavratura de
auto de infração, a contribuinte aderiu ao Programa de Parcelamento Especial instituído
pela Medida Provisória n.° 470/2009 e incluiu referidos tributos no mencionado
programa;
- o parcelamento foi consolidado e liquidado, conforme informações da Equipe de
Parcelamento (EQPAC) da DERAT/SPO;
- tratando-se de tributos compensados com "Crédito-Prêmio de IPI" e "Crédito de IPI
sobre Insumos" cedidos por terceiros, a legislação e o posicionamento desta Secretaria
da Receita Federal do Brasil1 e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional2 são claros
quanto ao fato de que tais tributos são considerados como "não declarados" e, qualquer
discordância com o procedimento ou ato de cobrança, demandaria o competente
lançamento de ofício;
- o mesmo raciocínio pode ser extraído do art. 2o da Instrução Normativa n.° 77/1998,
que referencia expressamente a necessidade de lavratura de auto de infração por ocasião
das revisões nas declarações apresentadas pelos contribuintes, nas hipóteses de
discordância de compensações nelas declaradas;
- o art. 90, da Medida Provisória n.° 2.158-35/2001 também confirma a necessidade de
constituição do crédito tributário, via auto de infração, por parte da autoridade
administrativa nesses casos, sendo irrefutável á impossibilidade de cobrança sem o
competente lançamento;
- a inclusão dos tributos no parcelamento também não poderia ser considerada como
fato constitutivo do crédito tributário, porque, a "confissão de dívida" quando da adesão
ao parcelamento, não tem o condão de restabelecer um.tributo que já estava extinto pela
decadência;
- depreende-se que todos os tributos incluídos no parcelamento, que não haviam sido
regularmente constituídos por auto de infração lavrado dentro do prazo decadencial, já
se encontravam extintos no momento da adesão, mostrando-se indevido o respectivo
pagamento, e sendo de rigor a sua restituição;
- as DCTFs são declarações apresentadas pelo Contribuinte que podem ou não
representarem confissões de dívida; há situações em que o Contribuinte declara o tributo
devido e não informa a sua quitação por nenhum meio, fato popularmente denominado
como "débito declarado e não pago"; já nas situações em que o Contribuinte declara o
tributo devido, mas informa sua quitação por qualquer meio, não há nenhuma confissão
de tributo devido;
- nesse caso, a DCTF não configura instrumento hábil à constituição do crédito, pois
não há declaração de débito; o Contribuinte apenas informa uma quitação de tributo,
formalizando a inexistência de saldo a ser pago (saldo zero);
- ao informar em sua DCTF os tributos e os créditos compensados, a Contribuinte
declarou saldo zero de pagamento de tributo, fato que demonstra a inequívoca
necessidade de lançamento de ofício para legitimar a cobrança do tributo compensado;
- quanto à alegação de que o lançamento não seria possível face à derrogação do art. 90,
do Decreto 2.158-35/2001, pelo art. 18 da Medida Provisória n.° 135/2003, não pode ser
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

admitida, porque, nos termos do art. 144, do Código Tributário Nacional, as normas
aplicadas ao lançamento são aquelas vigentes à época da ocorrência do fato gerador;
- importante consignar que justamente em razão da previsão contida no art. 90, do
Decreto no 2.158-35/2001 é que a Secretaria da Receita Federal realizou o lançamento
no caso análogo, controlado no processo administrativo n.° 19515.001185/2006-00, em
que se discutia a exigência de tributos compensados com os mesmos créditos de origem;
- a Secretaria da Receita Federal lavrou auto de infração em 14/06/2006, ou seja, mesmo
após a alteração do art. 90, do Decreto no 2.158-35/2001 pelo art. 18 da Medida
Provisória n.° 135/2003, uma vez que os fatos geradores e as respectivas compensações
ocorreram na vigência da redação original do referido art. 90;
Por fim, requereu que seja integralmente acolhida a manifestação de inconformidade,
reformando-se o despacho decisório, a fim de reconhecer o pagamento indevido
realizado e, por conseguinte, o direito creditório da Contribuinte postulado no pedido de
restituição.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela instância de
piso. A ementa do acórdão restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/03/2004
VALORES DECLARADOS EM DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Os valores de débitos declarados em DCTF, ainda que vinculados a fatos que
representem hipótese de suspensão de exigibilidade ou de extinção do crédito tributário,
são considerados confissão de divida, permitindo a sua cobrança, após apuração de
eventual incorreção ou falta na vinculação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte manejou o recurso voluntário ora sob análise. Na peça
recursal, a contribuinte reiterou as razões do pedido de restituição, bem como da manifestação de
inconformidade. Lançou, também, as seguintes razões para a reforma da decisão a quo:
. As compensações feitas sob a égide da IN SRF no 21/97, antes da vigência da
Lei no 10.833/03 e da Lei no 11.051/04, não se confundem com a metodologia das “Declarações
de Compensação” (DCOMP) e não se caracterizam como confissão de dívida. Desta forma, não
constituiriam o crédito tributário.
. Assim, nos termos do artigo 63 da Lei no 9.430/96, haveria necessidade de lançar
de ofício os créditos tributários.
. O fato das compensações terem sido informadas em DCTF não afasta o dever da
administração de efetuar o lançamento conforme o artigo 90 da Medida Provisória no 2.158/01 e
o artigo 2o da IN SRF no 77/98.
. No caso, as DCTF não poderiam ser consideradas confissão de dívida uma vez
que apresentavam saldo zero a pagar.
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

. Não seria possível aplicar retroativamente o disposto na Lei no 10.833/2003 aos
pedidos de restituição e compensações feitos sob a metodologia anterior.
. Em conclusão, aduz que os débitos já estavam extintos pela decadência no
momento da adesão ao parcelamento especial. Portanto, os montantes pagos no parcelamento
configurariam pagamentos indevidos, sujeitos à repetição.
Para dar suporte às alegações, a contribuinte juntou precedentes administrativos e
judiciais.
Passados mais de 360 dias da interposição do recurso voluntário, a contribuinte
impetrou mandado de segurança objetivando que o Poder Judiciário determinasse à autoridade
coatora a emissão de decisão acerca do pedido de restituição. Em 22/01/2018, a 16a Vara Federal
Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal deferiu liminar determinando que o CARF
decidisse a matéria em 30 (trinta) dias.
Os autos foram distribuídos inicialmente para a 3a Seção do CARF. A 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento exarou acórdão declinando da competência
nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/07/2003
1.a SEÇÃO DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA.
O IRPJ é tributo de competência da 1.a Seção conforme Art. 2.o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Se o processo for
distribuído para outra seção, esta deve declinar a competência para a 1.a Seção de
julgamento.
A decisão da 3a Seção de Julgamento foi inicialmente embargada pela recorrente,
que, posteriormente, desistiu formalmente dos embargos de declaração. Em seguida, os autos
foram distribuídos para julgamento na 1o Seção de Julgamento do CARF.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Conhecimento. Preambularmente, impende fazer uma pequena digressão acerca da
tempestividade do recurso voluntário. Não há no processo um registro da intimação que deu
ciência à contribuinte da decisão da DRJ. Assim, falta um elemento que permita a determinação
do termo inicial do prazo de interposição de recurso voluntário.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

Passado tanto tempo e considerando todos os atos processuais posteriores, não há
como se tomar o recurso voluntário como intempestivo. Ademais, registro que o julgamento de
primeira instância ocorreu na sessão de 29/06/2016 e o recurso voluntário foi interposto em
02/08/2016, ou seja, apenas 34 dias após a decisão da DRJ.
Considerando o prazo necessário para a formalização da decisão da DRJ, a
remessa para a unidade preparadora e a intimação da contribuinte, não há como duvidar que o
trintídio previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 tenha sido observado.
No caso, penso que converter o julgamento em diligência para o saneamento do
processo seria desnecessário e contrário aos princípios do formalismo moderado e da eficiência,
que rege o processo administrativo fiscal.
De fato, diante dos atos praticados no processo, é de se concluir que a contribuinte
tenha tomado ciência da decisão de primeira instância no momento em que protocolou o recurso
voluntário.
Resolvida a questão da tempestividade e considerando que o recurso voluntário
preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Passo, portanto, a apreciar o mérito do recurso voluntário.
Mérito.
À partida, penso ser oportuno fazer uma pequena síntese da questão posta para
exame desta segunda instância administrativa.
Primeiro os fatos que estão incontroversos no processo.
Entre 200 e 2004, a recorrente utilizou créditos de terceiros (crédito prêmio de IPI
e créditos de insumos de IPI) para compensar com créditos tributários de sua responsabilidade,
por força de decisões judiciais. As ditas compensações foram declaradas em DCTF. As
compensações foram consideradas não declaradas pela unidade da RFB e a contribuinte recorreu
administrativamente de tal decisão. Em 2009, a contribuinte desistiu dos processos
administrativos de compensação e aderiu ao parcelamento especial da Lei no 11.941/2009. O
parcelamento foi integralmente quitado.
Em seguida, as razões de direito aduzidas pela recorrente.
No entendimento da recorrente, como não houve lançamento de ofício dos
créditos tributários, estes foram alcançados pela decadência antes da adesão ao parcelamento
especial. Portanto, a quitação do parcelamento teria configurado pagamento indevido. Em
apertada síntese, esta é a razão do pleito repetitório.
Por fim, as razões da autoridade lançadora e da autoridade julgadora de primeira
instância.
No entendimento da DRF e da DRJ, os créditos tributários não teriam sido
alcançados pela decadência porque foram regularmente declarados em DCTF. Não haveria,
portanto, necessidade de lançamento de ofício.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

Na espécie, penso que não deve prosperar a tese da recorrente. De se ver.
Como dito, é incontroverso que os créditos tributários ora em discussão foram
declarados em DCTF. Assim, o que está sob exame são os efeitos dessas declarações. De forma
mais específica, é preciso entender se, durante todo o tempo, a DCTF teve o condão de constituir
os créditos tributários.
Para começar a responder essa questão, é preciso buscar o fundamento legal que
autorizou a Receita Federal a criar a DCTF. É preciso voltar ao Decreto-Lei no 2.124, de 13 de
junho de 1984. O parágrafo 1o do artigo 5o do diploma legal autorizou o Ministro da Fazenda a
instituir obrigações acessórias com caráter de confissão de dívida:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente
e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observado o
disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal,
o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à
multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do Decreto-lei no 1.968, de 23 de
novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983. (grifei)
A competência para instituir as obrigações acessórias acima foi delegada pelo
Ministro da Fazenda ao Secretário da Receita Federal por meio da Portaria MF no 118/84:
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
No 118 - I - Delegar ao Secretário da Receita Federal a competência que lhe foi
atribuída pelo artigo 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Portanto, a criação da DCTF por meio da Instrução Normativa SRF no 129/86
estava ancorada na norma legal veiculada pelo artigo 5o do Decreto-Lei no 2.124/84.
Alguns pontos da norma legal precisam ser destacados.
O primeiro ponto é que o crédito tributário é constituído pelo sujeito passivo.
Tal previsão legal se coaduna com a sistemática do lançamento por homologação de que trata o
artigo 150 do Código Tributário Nacional, pois, espontaneamente, antes de qualquer ação da
administração, o sujeito passivo deve formalizar a existência de seu débito perante o sujeito ativo
e tem a obrigação de antecipar o pagamento.
Segundo, vale ressaltar que o crédito tributário é o objeto da relação obrigacional
que envolve o sujeito ativo e o sujeito passivo decorrente da realização da hipótese de incidência
da Regra Matriz de Incidência Tributária. O crédito tributário é o montante devido ao sujeito
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

ativo em decorrência do fato jurídico tributário. Não se confunde crédito tributário com
“saldo a pagar”. O “saldo a pagar” nada mais é que a parcela do crédito tributário que não foi
adimplida pelo sujeito passivo.
Terceiro, a própria DCTF, no seu nascedouro, conforme dicção da norma legal,
configurava confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário.
Em resumo, a norma jurídica individual introduzida pelo sujeito passivo por meio
da DCTF é a obrigação tributária decorrente do fato jurídico tributário, que tem como objeto o
crédito tributário. A DCTF é instrumento hábil para exigir o crédito tributário e não apenas o
“saldo a pagar”.
Segundo as alegações da recorrente, a norma jurídica teria sofrido forte alteração
com as Instruções Normativas no 45 e 77/98. Segundo a recorrente, a partir dessas normas
administrativas, a fiscalização teria de constituir de ofício o crédito tributário por meio de auto
de infração. Cito os dispositivos atinentes à matéria:
IN SRF no 45/1998:
Art. 2o Os saldos a pagar, relativos a cada imposto ou contribuição, serão enviados para
inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após o término dos prazos fixados
para a entrega da DCTF.
§ 1o Os saldos a pagar relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL serão objeto de verificação fiscal,
em procedimento de auditoria interna, abrangendo as informações prestadas nas DCTF
e na Declaração de Rendimentos, antes do envio para inscrição em Dívida Ativa da
União.
§ 2o Os demais valores informados na DCTF, serão, também, objeto de auditoria
interna.
§ 3o Os créditos tributários, apurados nos procedimentos de auditoria interna a que se
referem os parágrafos anteriores, serão exigidos por meio de lançamento de ofício, com
o acréscimo de juros moratórios e multa, moratória ou de ofício, conforme o caso,
efetuado com observância do disposto na Instrução Normativa SRF No 094, de 24 de
dezembro de 1997. (grifei)
IN SRF no 77/1998
Art. 2o Os débitos apurados nos procedimentos de auditoria interna, decorrentes de
verificação dos dados informados na DCTF, a que se refere o art. 2o da Instrução
Normativa SRF No 45, de 1998, na declaração de rendimentos da pessoa física ou
jurídica e na declaração do ITR, serão exigidos por meio de auto de infração, com o
acréscimo da multa de lançamento de ofício e dos juros moratórios, previstos,
respectivamente, nos arts. 44 e 61, § 3o, da Lei No 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observado o disposto nas Instruções Normativas SRF Nos 94, de 24 de dezembro de
1997, e 45, de 1998.
[...] (grifei)
As alegações da recorrente não merecem prosperar.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

À partida, impende destacar que a questão fática posta para análise no presente
feito é diversa da hipótese da norma administrativa citada. Explico.
A norma veiculada pelas IN SRF no 45 e 77/98 tratava de revisão interna das
DCTF. A sua hipótese de aplicação limitava-se à exigência decorrente de ato administrativo. A
norma simplesmente dizia que, nos casos de revisão interna, o instrumento adequado para
externar o ato administrativo de glosa era o auto de infração.
Não é o caso dos autos. O que ocorreu foi que a contribuinte declarou nas DCTF
os débitos e os vinculou a créditos decorrentes de compensações com créditos de terceiros, por
força de decisões judiciais. Os créditos advindos dos processos de compensação não foram
objeto de revisão interna, conforme prevê o parágrafo 1o do artigo 2o da IN SRF no 45/98. O que
houve foi a desistência, por parte da recorrente, dos créditos oriundos de compensações. Ao
desistir dos processos nos quais pedia o direito aos créditos que foram usados nas DCTF, os
créditos tributários declarados em DCTF passaram a ficar inteiramente em aberto, ou seja,
“a pagar”. Os autos de infração somente seriam necessários caso a administração houvesse
efetuado uma revisão interna e glosado os créditos nas DCTF.
Ademais, é preciso destacar que o crédito tributário, conforme a previsão legal, foi
regularmente constituído pelo sujeito passivo, dentro da sistemática do lançamento por
homologação.
Vale explicar com vagar.
Retorno ao Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984. A própria IN SRF no
45/98, alicerce das razões da recorrente, em seu preâmbulo, enuncia que está fundada no artigo
5o do DL no 2.124/98. Portanto, trata-se de obrigação acessória por meio da qual o sujeito
passivo constitui o crédito tributário. Essa é a dicção da lei na qual o ato administrativo busca
seu fundamento e sentido.
Portanto, o crédito tributário que foi constituído pelo sujeito passivo não deve ser,
novamente, constituído pelo administração. A norma individual e concreta decorrente da
declaração já foi introduzida (existe, pertence) no sistema jurídico. Não precisa ser introduzida
novamente.
É de se perguntar, então, o que determinava, durante o período de vigência das IN
SRF no 45 e 77/1998, a norma administrativa em análise?
No caso de ato administrativo que resultasse em glosa de crédito utilizado para
quitar o débito declarado, decorrente de revisão interna da DCTF, o auto de infração seria tão-
somente o instrumento necessário para formalizar a citada glosa. Por outro lado, nos casos em
que o montante do crédito tributário declarado pelo sujeito passivo fosse insuficiente, a parcela
não declarada seria constituída pelo auto de infração. Ademais, o auto de infração seria
necessário para a imposição de multa.
Em resumo, no caso sob exame, não incide a hipótese de exigência do lançamento
de ofício, pois (i) os créditos tributários foram devidamente constituídos pelo sujeito passivo e
(ii) não se trata de revisão interna (ato administrativo), mas de desistência das compensações,
que fez com que os débitos passassem a ficar em aberto (a pagar).
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

Vencida a questão da aplicação da IN SRF no 45/98, passo ao exame da alegação
fundada no artigo 90 da Medida Provisória no 2.158-35/01:
Art.90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Penso que a melhor interpretação deste dispositivo vai ao encontro das razões
postas acima em relação à IN SRF no 45/98.
Novamente, a hipótese colocada pela norma é a apuração de diferenças nas
declarações do sujeito passivo. Ora, no caso sob exame, não houve nenhum procedimento de
ofício que resultasse na apuração de diferenças nas DCTF de 2000 a 2004. Não houve nenhum
ato administrativo a demandar a emissão de auto de infração.
O que houve foi a desistência, por parte do sujeito passivo, dos processos de
compensação. Com a desistência dos processos de compensação, os débitos declarados em
DCTF passaram a ficar inteiramente em aberto (a pagar).
É preciso destacar que se a tese da contribuinte fosse acolhida, todos os
pagamentos de tributos declarados em DCTF sob a égide da IN SRF no 45/98 e da MP no 2.158-
35/2001 seriam indevidos pois não teriam sido lançados de ofício. Não há de ser essa a melhor
interpretação das normas legais e administrativas.
Há um outro fator que reforça a desnecessidade dos lançamentos de ofício. Com a
edição da Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, o lançamento de
que trata o artigo 90 da MP no 2.158-35/01 passou a ser exigível apenas para imposição de multa
isolada.
Veja-se que se trata de norma procedimental. Com essa alteração na lei, deixou de
ser necessária a lavratura de auto de infração até mesmo para exigir o crédito tributário (tributo)
nos casos em que a administração apurasse diferenças nas compensações. No período em que
vigoraram as IN SRF no 45 e 77/98, como visto acima, as exigências de créditos tributários
decorrentes de revisões da DCTF deveriam ser feitas mediante auto de infração.
Segundo a recorrente, essa norma não seria aplicável retroativamente por força do
caput do artigo 144 do CTN:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
[...]
Contudo, a norma em comento não afeta a Regra Matriz de Incidência Tributária.
Trata-se de norma de estrutura, procedimental. Destarte, entendo que a norma em comento
enquadra-se no disposto no parágrafo 1o do mesmo artigo:
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Assim, a norma da Lei no 10.833/03 – aplicável totalmente às DCTF de 2000 a
2004 conforme o disposto na norma legal acima mencionada – afastou completamente a
necessidade de se efetuar lançamentos de ofício dos créditos tributários em comento e restituiu à
DCTF, a qualidade de instrumento hábil e suficiente para a exigência, até mesmo nos casos em
que a fiscalização efetuasse revisão interna e apurasse diferenças nas declarações.
Não exacerba relembrar que tal não é o caso dos autos porque não houve revisão
interna e apuração de diferenças nos débitos e créditos declarados em DCTF. O que houve foi a
desistência por parte da recorrente dos processos de compensação. Com a desistência das
compensações, os débitos passaram a ficar inteiramente em aberto (a pagar).
Portanto, os créditos tributários declarados em DCTF estavam perfeitamente
constituídos de acordo com a sistemática do lançamento por homologação e não haviam sido
alcançados pela decadência quando foram incluídos no parcelamento especial.
Neste diapasão, os pagamentos efetuados o âmbito do parcelamento especial não
configuram hipótese de pagamento indevido conforme dicção do artigo 165 do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Considerando que a matéria já foi julgada em outras oportunidades por esta
Turma, aproveito para citar as fundadas razões apresentadas pelo conselheiro Abel Nunes de
Oliveira Neto na declaração de voto feita no Acórdão no 1401-003.689, de 15/08/2019:
Inicio parabenizando o ilustre Conselheiro Relator pelo fundamentado voto que
espancou toda e qualquer dúvida acerca da natureza de confissão de dívida da
integralidade dos débitos informados em DCTF apresentada pela empresa.
Ocorre que, tendo em vista que o caso se tratava de compensações determinadas
judicialmente a título de cessão de créditos de terceiros relativos a crédito-prêmio de IPI
e que este conselheiro teve oportunidade de tratar durante muitos anos na Delegacia de
Recife com determinações do mesmo tipo oriundas do TRF da 5a Região, acho por bem,
até mesmo porque a patrona do recorrente alegou a existência de decisões deste CARF
no sentido de acatar a tese apresentada, situar adequadamente o problema e informar
que, mesmo que não tivessem os débitos sido informados em DCTF, o que não ocorreu
neste processo, desnecessário seria a lavratura de auto de infração para a constituição
dos créditos tributários envolvidos nas compensações com créditos de terceiros e que
foram objeto de parcelamento pelo contribuinte com base na MP 570.
Do Caso da Cessão de Crédito-Prêmio de IPI.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

Para bem situar o problema, toda a situação decorreu da prolação de decisões por parte
do Poder Judiciário que entendiam que os contribuintes que realizavam exportações
faziam jus ao incentivo fiscal do crédito-prêmio de IPI, estabelecido pelo Decreto-Lei no
491/69 e que havia sido revogado posteriormente.
Diante destas decisões judiciais, diversas empresas exportadoras, por meio de
escritórios de advocacia, passaram a vender estes créditos a terceiros com base em
medidas liminares ou cautelares solicitadas junto ao Judiciário, mesmo antes do trânsito
em julgado das referidas ações judiciais.
Mas não só isso bastava aos contribuintes.
Quando as empresas adquirentes do crédito, como a recorrente deste processo,
apresentavam as informações em DCTF com a quitação por compensação, passaram a
ter problemas na emissão de certidões negativas de débitos em razão de as Delegacias
da Receita Federal não considerarem que os débitos em questão estavam com sua
exigibilidade suspensa ou extintos, em razão de as decisões judiciais que permitiam
estas compensações não serem definitivas.
Para resolver essa situação os contribuintes solicitaram ao Poder Judiciário não somente
a cessão dos créditos de terceiros, mas também a emissão dos Documentos
Comprobatórios de Compensação – DCC – documentos hábeis a demonstrar a extinção
dos créditos tributários a que se referiam.
Não obstante o Poder Judiciário passou a conceder estas liminares e os documentos de
compensação passaram a ser emitidos. Ressalve-se que as Delegacias da Receita
Federal passaram a anotar no verso destes documentos que estavam sendo emitidos em
razão de determinação judicial. Nem assim satisfeitos, alguns contribuinte requereram
que as Delegacias se abstivessem de anotar esta ressalva no verso dos documentos,
pedido que foi aceito apenas por alguns magistrados.
Da apresentação do resumo da operação que foi realizada e demonstrando que essas
compensações foram realizadas, não por simples solicitação do contribuinte, mas sim
por imposição do Poder Judiciário que determinou a realização das compensações com
créditos de terceiros, o que demonstra que os pedidos de compensação com créditos de
terceiros se consubstanciaram em novas confissões dos débitos nele informados com a
respectiva quitação, sob condição da conclusão da ação judicial a que se referiam que
impedia a ação da Receita Federal de cobrança dos débitos.
Assim, passemos a apresentar as normas legais que se referem ao caso.
Da Legislação Aplicável e as consequências em relação aos Débitos Informados.
Vejamos, de início as normas que tratam da constituição do crédito tributário em relação
aos casos em que o contribuinte realiza a compensação.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
CAPÍTULO III Suspensão do Crédito Tributário
SEÇÃO I Disposições Gerais
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento.(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei.(Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)(Vide Lei no 13.259, de 2016)
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
LEI No 9.430/96
Art.74.O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§1oA compensação de que trata ocaputserá efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Medida Provisória no 66, de
2002)
§2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não
poderão ser objeto de compensação: (Incluído pela Medida Provisória no 66, de
2002)
a)o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;(Incluída pela Medida Provisória no 66, de 2002)
b)os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.(Incluída pela Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação:(Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Medida Provisória no 135, de
2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Incluído pela
Medida Provisória no 135, de 2003)
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 21/97 COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES DE DIFERENTES ESPÉCIES
Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando decorrentes de
sentença judicial transitada em julgado, serão utilizados para compensação com débitos
do contribuinte, em procedimento de ofício ou a requerimento do interessado.
......
§ 7o A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em julgado, para
compensação, somente poderá ser efetuada após atendido o disposto no art. l7.
............
Art. 13. Compete às DRF e às IRF-A, efetuar a compensação.
............
§ 2o Na compensação, a unidade da SRF que a efetuar, observará os seguintes
procedimentos:
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

I - debitará o valor bruto da restituição, acrescido de juros, se cabíveis, ou do
ressarcimento, à conta do tributo ou da contribuição respectiva;
II - creditará o montante utilizado para a quitação dos débitos à conta do respectivo
tributo ou contribuição e dos respectivos acréscimos legais, quando devidos;
III - certificará:
a) no processo de restituição ou ressarcimento, qual o valor utilizado na quitação de
débitos e, se for o caso, o saldo a ser restituído ou ressarcido;
b) no processo de cobrança, qual o montante do crédito tributário extinto pela
compensação e, sendo o caso, o saldo remanescente do débito;
IV - emitirá Documento Comprobatório de Compensação, no modelo a que se refere o
Anexo V;
V - expedirá ordem bancária, na hipótese de saldo a restituir ou ressarcir, ou aviso de
cobrança, no caso de débito;
VI - efetuará os ajustes necessários nos dados e informações dos controles internos
relativos aos contribuintes.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE UM CONTRIBUINTE COM DÉBITO DE
OUTRO (REVOGADO(A) PELO(A) INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 41, DE 07
DE ABRIL DE 2000)
Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte, que
exceder o total de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados, poderá ser
utilizada para a compensação com débitos de outro contribuinte, inclusive se parcelado.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000)
§ 1o A compensação de que trata este artigo será efetuada a requerimento dos
contribuintes titulares do crédito e do débito, formalizado por meio do formulário
"Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros", de que trata o Anexo
IV.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000)
§ 2o Se os contribuintes estiverem sob jurisdição de DRF ou IRF-A diferentes, o
formulário a que se refere o parágrafo anterior deverá ser preenchido em duas vias,
devendo cada contribuinte protocolizar uma via na DRF ou IRF-A de sua jurisdição.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000)
§ 3o Na hipótese do parágrafo anterior, a via do Pedido de Compensação de Crédito com
Débito de Terceiros, entregue à DRF ou IRF-A da jurisdição do contribuinte titular do
débito terá caráter exclusivo de comunicado.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000)
§ 4o Na hipótese do § 2o, a competência para analisar o pleito, efetuar a compensação e
adotar os procedimentos internos de que trata o § 2o do art. 13 é da DRF ou IRF-A da
jurisdição do contribuinte titular do crédito.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000)
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

§ 5o Nas compensações de que trata este artigo, o Documento Comprobatório de
Compensação de que trata o Anexo V será emitido em duas vias, devendo ser entregue
uma via para cada contribuinte.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000)
§ 6o A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em julgado, para
compensação, somente poderá ser efetuada após atendido o disposto no art. 17.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000)
Da Declaração dos Débitos Líquidos e Certos a Compensar No caso em tela, por
óbvio de constata que os lançamentos dos créditos tributários em questão foram feitos
por homologação, tendo em vista que, na forma do art. 150, do CTN, acima transcritas,
o sujeito passivo realizou os atos de apuração do crédito tributário sem prévio exame
pela autoridade. Realizado o lançamento que, neste caso de aperfeiçoou por duas
declarações apresentadas pelo contribuinte, a DCTF e a Declaração de Compensação,
Não venham os incautos dizer que não houve confissão de dívida por parte do
contribuinte em suas declarações.
Ora, primeiro a confissão ocorreu na DCTF, conforme o Relator do caso brilhantemente
expôs em seu voto. Segundo a confissão dos débitos ocorreu pelo reconhecimento da
dívida por parte do contribuinte quando da apresentação da Declaração de
Compensação.
Não é necessário, como pretende o recorrente, que exista norma expressa que determine
que este ou aquele ato do contribuinte importe em confissão de dívida. O
reconhecimento da dívida por parte do devedor decorre dos seus atos praticados ante o
fisco.
Quando o contribuinte apresentou a Declaração de Compensação com Créditos de
Terceiros, nela inseriu os débitos de sua responsabilidade que pretendia ver extintos
pela compensação. Esta lógica se extrai das normas combinadas dos arts. 170 do Código
Tributário Nacional, onde a previsão de realização de compensação é de créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo.
O que poderia ser um crédito líquido e certo, vencido ou vincendo, do contribuinte se
não um débito já confessado? A tentativa do recorrente de interpretar que nunca
realizou qualquer tipo de confissão esbarra nesta constatação óbvia. Desnecessário é o
lançamento para realizara a constituição de créditos tributários líquidos e certos quando
o contribuinte, de per si, apresenta Declaração de Compensação onde informa os
débitos líquidos e certos que deseja ver compensados.
Mais ainda, a Lei no 9.430/96 reforçou este determinação do Código Tributário
Nacional em seu art. 74, ao estabelecer a possibilidade de apresentação de compensação
na qual o contribuinte declara os débitos que pretende ver compensados.
Da Compensação Como Forma de Extinção dos Créditos Tributários Declarados
Ora, apresentados os débitos qual era o intuito do contribuinte/recorrente? Que estes
débitos fossem extintos por compensação com os créditos adquiridos de terceiros.
Desta forma, utilizando a hipótese do art. 170 do CTN, juntamente com ao art. 74, da
Lei no 9.430/96, combinados com as normas, ressalve-se já revogadas à época da
apresentação dos pedidos, do art. 15 e seguintes da IN SRF no 21/97, o contribuinte
solicitou, mediante a utilização do formulário de “Pedido de Compensação de Crédito
com Débito de Terceiros” a utilização dos créditos adquiridos para a quitação dos seus
débitos ante a Fazenda Nacional.
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

Assim, o que o contribuinte pretendeu desde o início do processo administrativo e com
suporte no processo judicial, foi a extinção dos seus créditos tributários devidos.
Pergunto agora. A extinção, por compensação, do crédito tributário na sistemática do
art. 156, II, do CTN a que se refere? Por óbvio a resposta é que se refere a um crédito
tributário líquido e certo do contribuinte, vencido ou vincendo. Ou seja um crédito já
constituído por meio das diversas declarações que o contribuinte apresentou ao fisco.
A lógica neste ponto é tão comum como jurídica.
Qualquer contribuinte somente apresenta declaração de compensação para pedir a
extinção de crédito tributário líquido que deve ao fisco posto que a compensação tem,
obrigatoriamente, de se referir a créditos líquidos e certos. Por isso desnecessária sua
constituição novamente como alega o recorrente. Sua constituição já estava perfeita e o
crédito tributário já era devido, tanto é assim que o contribuinte pretende sua extinção.
Como poderia o contribuinte extinguir algo que não estivesse constituído? Seria um
pedido juridicamente impossível, como não é possível o atendimento a sua interpretação
e pedido de restituição.
Mas não é só isso.
Da Expedição dos Documentos Comprobatórios de Compensação Ao obterem no
Poder Judiciário a autorização de realizar procedimento que já não mais existia em
nosso ordenamento, visto que a compensação de créditos com débitos de terceiros havia
sido instituída pela IN SRF no 21/97 e foi excluída pela IN SRF no 41/2000. Assim, a
realização das compensações foi obtida ao arrepio das normas existentes e apenas em
função de determinação da justiça.
Assim é que, com base em ordem do Poder Judiciário, não apenas o recorrente
apresentou os débitos a serem compensados com os créditos adquiridos de terceiros não
definitivamente julgados como obteve o comprovante de extinção dos referidos débitos
por meio dos Documentos Comprobatórios de Compensação – DCC – nos quais foi
expressamente consignado que estava sendo emitido em função de decisão judicial
conforme cópia do próprio documento abaixo:

No verso consta a seguinte inscrição:
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

Veja-se que o documentos que foi expedido relativo às compensações, para além de
tudo o que já informamos acima, é o documento que se expedia à época da vigência da
IN SRF no 21/97 para comprovar a conclusão dos procedimentos de compensação, ou
seja, comprovação da extinção dos débitos compensados. Tudo consoante o art. 13, § 2o,
IV, da já referida Instrução Normativa.
Temos então que os débitos informados pela empresa nas declarações de compensação
restaram integralmente extintos por compensação.
Assim, na forma do art. 156, II, do CTN a compensação em questão foi utilizada como
forma de extinção do crédito tributário do contribuinte. Veja-se que não é o caso de se
analisar a forma como ocorreu a constituição do crédito tributário. Trata-se da extinção
do próprio. Ou seja, o contribuinte informou seus débitos e solicitou que fossem os
mesmos compensados, utilizando ordens judiciais para tanto.
Como se pode alegar em momento posterior que não houve constituição dos créditos
tributários? Falta a esse argumento a lógica inicial. Se realizou o procedimento
posterior, que é o de extinção do crédito tributário na sistemática do art. 156, II, do
CTN, como poderia ter compensado um crédito tributário que não existia? A lógica
jurídica neste ponto é simples. Primeiro se constitui o crédito tributário, nesse caso pela
informação em DCTF, e depois se solicita a extinção deste mesmo crédito tributário
pela compensação.
Essa é a realidade do caso.
Não há nenhuma razoabilidade no entendimento do contribuinte de que tenha ocupado o
trabalho do Poder Judiciário e dos diversos órgãos da administração tributária para
pleitear e obter ordem judicial determinando a extinção de seus créditos tributários que
agora diz que não existiam pois não estavam constituídos.
A preclusão lógica não permite tal entendimento. Só se compensa o que já está
constituído. Porque a empresa apresenta declarações solicitando compensação de
créditos tributários inexistentes. Se inexistentes eram não poderiam ser cobrados e não
necessitavam ser compensados.
Pior, os créditos tributários existiam para serem compensados e depois que o Poder
Judiciário reviu as decisões e autorizou a cobrança dos débitos que foram
indevidamente compensados estes deixaram de existir? Não é possível admitir-se esse
entendimento. A uma pelo fato dos débitos terem sido compensados integralmente nas
DCTF da empresa, a duas porque estes débitos foram extintos por compensação o que
demonstra a sua existência prévia ao procedimento.
Das Decisões Judiciais Sobre o Assunto e Repercussões Após seu Cancelamento
Para completar a apresentação desta declaração de voto, devo destacar que todos estes
problemas foram causados em função da prolação de decisões liminares em processos
judiciais onde as empresas exportadoras solicitavam o ressurgimento do crédito-prêmio
de IPI que havia sido instituído pelo Decreto-Lei no 491/69 e já havia sido revogado.
Após a obtenção destas decisões diversos contribuintes visando à comercialização de
seus créditos passaram a impetrar petições pleiteando a transferência destes créditos a
terceiros com base nas normas do art. 15, da IN SRF no 21/97, que foi revogado no ano
de 2000 por não existir base jurídica autorizativa desta possibilidade de utilização.
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

Inobstante este fato, decisões diversas foram emitidas autorizando a transferência dos
créditos a terceiros o que gerou uma enxurrada de processos administrativos relativos a
estas transferências de créditos.
Assim, foram realizadas as compensações dos débitos dos contribuintes que adquiriram
os créditos e estas compensações, baseadas em decisões judiciais, e a cobrança dos
débitos relativos a estas compensações ficou condicionada à posterior decisão judicial
das ações a elas relativas.
Note-se, neste ponto, que não se tratava de simples suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Os créditos tributários em questão já extavam constituídos e extintos
em razão das compensações. No entanto poderiam retornar a ser cobrados ao final das
ações, em caso o direito de crédito fosse negados e a Receita Fosse autorizada a
cancelar as compensações.
A reversão das decisões judiciais somente passou a acontecer em 2012, quando o os
tribunais superiores passaram a considerar que o crédito-prêmio havia efetivamente sido
extinto e que não assistia direito aos reclamantes judiciais.
Quando estas decisões chegaram ao conhecimento das Delegacias da Receita Federal
que realizaram as compensações passaram a ser emitidos despachos cancelando as
compensações realizadas e intimando as empresas a pagarem os débitos cuja
compensação se baseou em ordens judiciais eu foram cassadas.
Veja-se que em nenhum caso foi determinada a realização de lançamentos em relação
aos referidos débitos, posto que todos já estavam constituídos pelas DCTF. Apenas
ocorreu a cobrança direta dos mesmos em razão do cancelamento das compensações.
Tais cobranças que passaram a ser feitas contra os contribuintes geraram, após muitos
debates políticos, na edição da Medida Provisória no 570, pela qual exatamente este tipo
de crédito que foi utilizado com base em decisões judiciais pudesse ser parcelado de
forma excepcional com redução de juros e multa e, pasmem, utilização de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas de DCTF para a quitação do principal.
Veja-se então que o recorrente aderiu a este parcelamento e nele utilizou os prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas que possuía à época.
Então pergunto novamente: Se os débitos não estavam constituídos porque a empresa
simplesmente não apresentou peido de cancelamento pela decadência? Pelo contrário,
recebendo cobranças prontamente utilizou os benefícios da referida Medida Provisória
para parcelar os débitos com os benefícios.
Assim, por óbvio demonstra-se que o contribuinte, desde sempre tinha conhecimento de
que os seus débitos estavam constituídos pelas DCTFs e poderiam ser cobrados,
inclusive executivamente. Se assim não fosse jamais teria os parcelado para depois de
pagá-los integralmente pedir sua restituição.
Dos Precedentes Apresentados pela Recorrente Antes de encerrar tenho de tratar dos
precedentes apresentados pela recorrente como forma de comprovar a certeza de suas
alegações.
Quanto a este precedente não vejo nenhum problema interpretativo. Este relator,
enquanto servidor da DRF/Recife por diversas vezes reconheceu a decadência de
créditos tributários parcelados e autorizou a revisão de parcelamentos e a restituição de
valores pagos a maior. Por óbvio se um crédito tributário nuca foi constituído não pode
ser constituído, mesmo que por confissão, após o decurso do prazo decadencial.
A decisão do STJ neste ponto é consonante com as normas legais existentes, no entanto
não alcança a problemática deste processo, visto que o problema a se analisar é se houve
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

ou não confissão dos débitos em DCTF como forma de constituição dos créditos
tributários.
Acórdão 9303.003.506 (Processo 10925.000172/2003-66).
Em relação ao acórdão acima citado é dever notar que apesar de apresentar a norma do
Decreto-Lei no 2.124/84, que informa que a declaração do contribuinte informando da
existência de créditos tributários importa em confissão de dívida, alega que o
estabelecimento do art.90 da MP 2.158-35 teria mudado este entendimento ao
estabelecer que Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão da exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da receita
Federal.
Ocorre no entanto, que a interpretação do acórdão apresentado, mercê advir da 3a
Câmara Superior de Recursos Fiscais não observou um pequeno detalhe na norma. Este
dispositivo somente poderia ser utilizado nos casos em que houvesse uma informação
falsa do contribuinte veja-se que, conforme a dicção do dispositivo o lançamento se
refere apenas às diferenças e se relaciona aos casos de informação de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão indevidos ou não comprovados.
Ora para que este dispositivo se já havia norma possibilitando a imediata cobrança dos
créditos tributários que já haviam confessados? Simples. Esta norma era para aplicar
uma punição maior aos casos em que o contribuinte indevidamente prestasse
informações relativas á extinção/suspensão dos créditos tributários, posto que o
entendimento era que não deveria se aplicar a mesma punição (multa de mora de 20%)
aos contribuintes que apresentassem informações regulares e os que as apresentassem
de forma irregular.
Vou situar bem o caso para espancar qualquer dúvida.
Na DCTF a empresa como a recorrente poderia informar que o tributo estava extinto por
compensação decorrente de decisão judicial. Ora esta informação poderia ser
verdadeira, como a do recorrente que possuía decisão judicial a lhe amparar as
compensações que extinguiram os débitos, ou poderiam ser falsas com a indicação de
ação judicial inexistente ou que não fosse do contribuinte ou que não contivesse decisão
a lhe amparar o direito de realizar compensação.
Assim, consoante as normas do Decreto-Lei e da MP os créditos tributários já estariam
plenamente confessados. Só que, em relação ao contribuinte que apresentou as
informações de forma indevida ou que não foram comprovadas, o montante do crédito
tributário relativo à diferença do valor que havia sido extinto pelas informações
incorretas estaria sujeitos ao lançamento de ofício.
Note-se que a norma do art. 90 da MP 2.158-35 é expressa e se relaciona, apenas e tão
somente, às diferenças decorrentes das informações indevidas ou não comprovadas
que, obviamente não se aplicam ao caso do contribuinte e demonstram que como bem
demonstrado no voto deste acórdão, os créditos tributários que foram parcelados pelo
contribuinte estavam sim devidamente constituídos por confissão em DCTF conforme
estabelecido pelo Decreto-Lei no 2.124/84 e Instruções Normativas que estabeleceram a
obrigação de apresentação das Declarações.
Assim, apresentada esta Declaração de Voto, espero ter esclarecido todos os fatos que
se relacionam à problemática da utilização do crédito-prêmio de IPI e contribuído para o
entendimento do problema e da confirmação de que os créditos tributários haviam sido
integralmente constituídos pelas DCTF apresentadas pela empresa.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.724787/2013-18

Desta forma, parabenizo novamente o ilustre Conselheiro Relator pelo brilhante voto
apresentado. (grifos do original)
Conclusão.
Fundado nas razões expostas acima, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital